Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-06.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006908-06.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR LEITE RIBEIRO - CPF: 037.858.791-99 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), JULIO CESAR LEITE RIBEIRO - CPF: 034.349.601-12 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – IMPROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE MORTE ACIDENTAL CAUSADA POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE NÃO AGRAVAMENTO DO RISCO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
EXPRESSA QUE PREVÊ A EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA A HIPÓTESE DE O SEGURADO CONDUZIR VEÍCULOS SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o condutor do veículo não possuía habilitação e se encontrava sob o efeito de álcool no momento do acidente que o vitimou, tais circunstâncias compreendem as hipóteses de exclusão da cobertura securitária, haja vista que tal atitude configura descumprimento contratual pelo segurado.

Se a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito por inexistir cobertura para a hipótese dos autos, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação de cobrança securitária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO VITOR LEITE RIBEIRO E OUTRO
contra a sentença proferida na
Ação Ordinário de Cobrança de Seguro de Vida
ajuizada em face da
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no valor equivalente a 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça às partes (ID 103177481).

Em suas razões recursais (ID 103177483) alegam que o magistrado singular afirmou na sentença que a morte do segurado se deu em razão da prática de conduta ilícita, evidenciando a hipótese de agravamento do risco, mesmo inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar que o pai dos autores teria dado causa ao acidente.

Asseveram que o fundamento de que o segurado teria dado causa ao acidente se deu com base apenas nas informações constantes do boletim de ocorrência, o qual registrou que o falecido estaria dirigindo sem habilitação e alcoolizado.

Aduzem que embora conste no boletim de ocorrência tais informações, inexistem nos autos provas aptas a comprovar que o segurado tenha dado causa ao acidente, pois não foi realizada uma investigação capaz de levar a tal conclusão.

Afirmam que ao contrário do que constou no boletim de ocorrência, as testemunhas viram que o caminhão atropelou as vítimas, quando não permaneceu na pista da direita e invadiu a pista da esquerda, supostamente para desviar de outro caminhão, o que caracteriza a morte acidental do segurado por culpa de terceiro.

Defendem, ainda, que independentemente da quantidade de álcool no sangue da vítima, se o caminhão tivesse permanecido na pista da esquerda o acidente não teria ocorrido.

Sustentam que a ausência de habilitação por si só não é suficiente a comprovar a intenção do segurado em agravar o risco e excluir a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização.

Ao final, defendem que a morte do segurado foi acidental e que o fato do mesmo não possuir habilitação não configura por si só o agravamento do risco apto a afastar a obrigação indenizatória imposta a seguradora pelo contrato de seguro de vida.

Assim, requerem a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante previsto na apólice do seguro de vida para morte acidental, além da condenação ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e prequestionamento da matéria (ID 103177487).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
JOÃO VITOR LEITE RIBEIRO e JULIO CEZAR LEITE RIBEIRO
ajuizaram a presente
Ação Ordinária de Cobrança de Seguro de Vida
em face da
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo, em síntese, que em 02/11/2018 seu genitor foi vítima fatal de um acidente de trânsito envolvendo a motocicleta por ele conduzida e o Caminhão Scania G 420 A4x2 e que ao pleitearem administrativamente o recebimento da indenização securitária prevista no Contrato Coletivo de Seguro de Vida tiveram seu pedido negado, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda.

Ao apreciar o feito o d. magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de seguro submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Analisando detidamente o certificado individual de seguro que instruiu os autos, constata-se que de fato o genitor dos apelantes procedeu à contratação de seguro de vida mediante a apólice de nº 3419, proposta de nº 000118361386, junto à apelada, com vigência de 23/03/2018 à 23/03/2019, com a cobertura para auxílio funeral, invalidez total ou parcial por acidente, morte acidental, invalidez funcional permanente total para doença, morte do cônjuge e morte dos filhos (ID 103177471):

No entanto, a
CLÁUSULA 4.2
das condições gerais do contrato de seguro prevê expressamente que estarão excluídos da garantia para cobertura por Morte Acidental os eventos ocorridos da prática de atos contrários à lei como a condução ou pilotagem de veículo sem a devida habilitação, conforme abaixo transcrito (ID 103177472):

“[...] 4.2. Estão expressamente excluídos das garantias Indenização Adicional por Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, e, portanto, a seguradora não indenizará nestas garantias, os eventos ocorridos em consequência:

[...] i. da prática, por parte do segurado, de atos contrários à lei, inclusive a condução ou pilotagem de veículos terrestres, aquáticos, aéreos e similares sem a devida habilitação legal ou com habilitação vencida e não renovada, a qualquer título; [...].”

Dessa forma, embora a parte apelante defenda que o acidente tenha sido acidental por culpa de terceiro não há como prosperar sua irresignação, pois evidente a existência de cláusula excludente de cobertura para a hipótese dos autos, qual seja, conduzir veículo sem a devida habilitação.

Isso porque, consta no Boletim de Ocorrência que o segurado era o condutor do veículo marca HONDA/CG 125 FAN ES e que o mesmo não era habilitado (ID 103176997), fato inclusive não rechaçado pelos apelantes e confirmado em suas razões recursais (ID 103177483).

Assim, por expressa previsão legal não há como prosperar a irresignação dos apelantes, pois evidente a causa excludente de cobertura na hipótese dos autos, tal qual prevista nas condições gerais do contrato (ID 103177472).

Há que se registrar que referida cláusula é valida e atende ao que dispõe o CDC e o Código e Trânsito Brasileiro, inexistindo qualquer abusividade com relação à hipótese de exclusão.

Assim, a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 103177481):

“[...]
DO MÉRITO

Em análise do feito, verifico que o contrato estabelecido entre as partes prevê que a indenização básica por morte tem exceção de risos excluídos (id: 25608613) cláusula 3.2 e 4.2.:

“3.2. Garantia Básica – Morte: garante ao(s) beneficiário(s) o recebimento do capital segurado individual contratado para esta garantia, na ocorrência de morte do segurado por causas naturais ou acidentais, exceto se decorrente de riscos excluídos, observadas as demais cláusulas destas condições gerais.”

“4.2. Estão expressamente excluídos das garantias Indenização Adicional por Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, e, portanto, a seguradora não indenizará nestas garantias, os eventos ocorridos em consequência:

i. da prática, por parte do segurado, de atos contrários à lei, inclusive a condução ou pilotagem de veículos terrestres, aquáticos, aéreos e similares sem a devida habilitação legal ou com habilitação vencida e não renovada, a qualquer título;”

E, de acordo com o boletim de ocorrência de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal (id: 21150536) juntado aos autos, o falecido deu causa ao acidente.

Confira-se:

“O CONDUTOR DO V1, POR FALTA DE OBSERVÂNCIA NA SINALIZAÇÃO INDICADA NO SOLO, ONDE A MESMA INDICAVA O ESTREITAMENTO DA PISTA, INICIOU ULTRAPASSAGEM EM V2PELA ESQUERDA; COMO NÃO TINHA ESPAÇO SUFICIENTE, V1COLIDIU NO MEIO-FIO DO CANTEIRO CENTRAL. NA SEQUENCIA, O MOTORISTA E O PASSAGEIRO DE V1 CAÍRAM EMBAIXO DAS RODAS ESQUERDAS DO ÚLTIMO EIXO DO SEMI-REBOQUE
DE V2.”

“DADOS DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR O VEÍCULO: NÃO HABILITADO.”

Sendo assim, de fato, a indenização não é devida, haja vista a incidência de causa excludente, expressamente prevista no contrato celebrado.

Valioso consignar que as coberturas do contrato estão delimitadas claramente. Destarte, não há qualquer afronta ao direito à informação nem demais dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Ilustro:

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - RISCO EXCLUÍDO. - Se as circunstâncias apresentadas se caracterizam como risco excluído não se pode falar em obrigação de indenizar. No depoimento registrado no boletim de ocorrência foi informado que as motocicletas que se encontram na via estavam sendo conduzidas de forma perigosa, de forma exibicionista, e se o apelante lá estava naquele momento com sua moto, deve-se concluir que também estava conduzindo-a da mencionada forma. Assim sendo, considerando que o acidente incapacitante foi provocado pela prática de ato ilegal e perigoso, excluída está a garantia de pagamento da indenização. (TJ-MG - AC: 10701120230548001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação: 27/05/2015).

Portanto, não há nos autos qualquer prova contrária ao Boletim de Ocorrência, de modo que realmente se deve concluir pela falta de atenção e prudência do falecido.

Por fim, demonstrado a falta de habilitação do falecido, não há como reconhecer o direito indenizatório, uma vez que, de acordo com a cláusula 4.2, das condições gerais do seguro contratado, está expressamente excluído das garantias Morte Acidental evento ocorrido da pratica de condução sem a devida habilitação legal.

Tendo em vista a disposição prévia das hipóteses excludentes, legítima o afastamento da cobertura securitária em virtude da força obrigatória dos termos da apólice.

Por fim, pertinente assentar que, além da causa excludente estar claramente prevista no contrato celebrado, ao dirigir sem a habilitação necessária, o falecido cometeu mais que uma mera irregularidade administrativa, vez que, além da falta de habilitação, descumpriu sinalização da pista e deu causa ao sinistro, conforme bem descrito no Boletim de Ocorrência.

Por tudo isso: dirigir sem habilitação; não observar a sinalização de trânsito; não conduzir com atenção e obediências às leis de trânsito, é que o mesmo foi o culpado pelo sinistro e, desta forma, somando-se à expressa exclusão contratual, tem-se que a ação não deve prosperar.

DISPOSITIVO

Isto posto, e tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ante a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiários da AJG (fl. 33). [...].”

Assim, há que se concluir que o fato de o condutor do veículo não possuir habilitação compreende hipótese de exclusão da cobertura securitária, haja vista que tal atitude configura descumprimento contratual pelo segurado.

Dessa forma, há que ser mantida a
sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso. Desnecessária a elevação dos honorários recursais tendo em vista a gratuidade judiciária da parte vencida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021